Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MÓDICO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, resultando em quantia módica de R$ 1.168,94.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa em causas de valor módico; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários pode ser superior ao benefício econômico obtido pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O patrono da parte não pode obter proveito econômico superior àquele perseguido pelo seu cliente, conforme o código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 36, IV e art. 38).
4. A causa, desde o início, mostrava-se de valor módico, sendo esperado que a remuneração do advogado fosse de baixa expressão econômica, conforme o tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Dou parcial provimento ao apelo.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios não podem ser superiores ao benefício econômico obtido pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 36, IV; art. 38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.076.